Tribunal: CARF
Processo: 10830.011574/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.011574/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.790 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
NIVALDO VICENTE CASTOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
NOTIFICAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. DESCABIMENTO
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.011574/2008-50
Fl. 35
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011574/2008-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 31 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 25 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 11 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls. 09/11, em decorrência de revisão de
sua Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao Exercício 2005,
Ano-Calendário 2004, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 1.543,13, já acrescido
de multa de oficio de 75% e juros de mora.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls.10) a notificação
foi lavrada porque o contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual/2005 com
omissão dos rendimentos de dependente (CPF no 557.119.879-68), no montante de R$
8.524,27, conforme verificado na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte –
DIRF apresentada pela fonte pagadora Auto Posto Saci Ltda., CNPJ no
51.302.065/0001-22. Enquadramento Legal citado: Art. 1o a 3o e §§, art. 8o e 9o, da Lei
7.713/88; art. 1o a 3o, da Lei no 8.134/90; art. 5o, 6o e 33, da Lei no 9.250/95; art. 1o e 15,
da Lei no 10.451/2002; art. 43 a 45, 47, 49 a 53, do Decreto no 3.000/99 (RIR).
Cientificado da notificação, protocolizou impugnação a fls. 1, alegando, em síntese, que
não agiu de má-fé. Trata-se da segunda declaração que apresenta, e a pessoa que fez
para ele não lhe informou a situação de inclusão da esposa como dependente e da
omissão dos rendimentos dela e as conseqüências que isso acarretaria, motivo porque
pede consideração do seu pedido.
Informa que está desempregado há 13 meses e tem gastos com medicamentos de uso
contínuo porque há dois anos doou um rim para a mãe, e, embora esteja bem de saúde
vai ter que tomar os remédios para controle de sua saúde. É evidente que não teve a
intenção de fazer algo que o prejudicasse, até porque qualquer quantia é muito
importante para ele que é trabalhador comum com salário que nunca ultrapassou os R$
30.000,00 por ano. Por tudo isso, pede, encarecidamente para que seu problema seja
analisado, e, se não fosse o erro de lançamento teria uma devolução em torno de R$
700,00. Com o erro terá que pagar mais de R$ 1.500,00, o que jamais faria, porque R$
700,00 daria para comprar sete caixas de apenas um dos medicamentos que toma.
Agradece a atenção, não tendo mais nada a declarar espera contar com o apreço e
reconsideração de sua falha.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTES
Constatada a omissão de rendimentos auferidos pelos dependentes, impõe-se sua
tributação, juntamente com os rendimentos auferidos pelo contribuinte titular da
declaração de ajuste anual.
Fl. 36
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011574/2008-50

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2010 (e-fl. 30), o sujeito
passivo interpôs, em 03/12/2010 (e-fl. 31), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
valor de R$8.524,27.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
A Notificação de Lançamento já foi objeto de Solicitação de Retificação de
Lançamento, na qual, qual informava o lapso na inclusão da esposa como dependente e
pedia a retificação da DAA que não conseguiu entregar em virtude da Notificação de
Lançamento. A exclusão da esposa de sua dependência que faria uma declaração em
separado acarretaria alteração na sua declaração que teria a restituição de R$ 570,49
reduzido para R$ 385,71. A SRL foi indeferida.
A inclusão de dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte, e que os
rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos
recebidos pelo titular, para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual,
conforme dispõe o § 8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de
fevereiro de 2001.
Art. 38 (...)
§8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Dessa forma, como o contribuinte incluiu a esposa como dependente, os rendimentos
auferidos por ela tem que ser somado aos seus e deve ser oferecido à tributação.
Fl. 37
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.011574/2008-50

A alegação de problemas de desemprego e doença ou erro na declaração, a não ser erro
material evidente ou com prova inequívoca, não são considerados, por ausência de
legislação que os acolha e, como o funcionário público está adstrito ao cumprimento da
lei (enquanto o particular pode fazer o que a lei não proíbe, o funcionário público só
pode fazer o que a lei permite), a única decisão possível é a manutenção do
indeferimento já pronunciado na SRL, pois, o pedido de retificação da sua DAA não
pode ser atendido, porque a possibilidade de retificação espontânea ou de ofício só é
possível antes de iniciado o processo de lançamento de ofício, conforme dispõe o art.
832 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda):
...
Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
...
Complemente-se que o pedido de retificação de Declaração de Ajuste Anual –
DAA do ano calendário em comento, a fim de corrigir erro de fato ocorrido tem-se como
impertinente neste momento da contenda, diante do cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do
CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 38
DF CARF MF
Original